Tribunal: TRF3
Processo: 5000729-96.2017.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementares e

Inteiro teor:
193/789)

5000729-96.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA - NÃO CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA - REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA - APELO DO INSS PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 e, em razão de sua regularidade formal, conforme certificado nos autos, a apelação interposta deve ser recebida e apreciada em conformidade com as normas ali inscritas.

2. O montante da condenação não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, limite previsto no art. 496, I c.c. o § 3o, I, do CPC/2015, razão pela qual a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário.

3. Os benefícios por incapacidade, previstos na Lei no 8.213/91, destinam-se aos segurados que, após o cumprimento da carência de 12 (doze) meses (art. 25, I), sejam acometidos por incapacidade laboral: (i) incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa, no caso de aposentadoria por invalidez (art. 42), ou (ii) incapacidade para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, no caso de auxílio-doença (art. 59).

4. Para a obtenção dos benefícios por incapacidade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado, (ii) cumprimento da carência, quando for o caso, e (iii) incapacidade laboral.

5. Não obstante a conclusão da perícia judicial, não restou comprovado, nos autos, que a parte autora cumpriu a carência exigida para a obtenção do benefício.

6. Quando, de acordo com o laudo judicial, teve início a incapacidade laboral da parte autora, esta ainda não havia cumprido a carência de 12 meses, exigida pela lei, sendo certo que os males incapacitantes constatados pela perícia judicial não se incluem entre as doenças e afecções elencadas no artigo 151 da Lei no 8.213/91.

7. Ausente um dos seus requisitos legais, vez que não cumprida a carência exigida na Lei no 8.213/91, não é de se conceder o benefício postulado.

8. Revogada a tutela antecipada, devendo eventual devolução dos valores recebidos a este título ser analisada e decidida em sede de execução, nos termos do artigo 302, I, e parágrafo único, do CPC/2015, e de acordo com o que restar decidido no julgamento do Tema 692, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

9. Vencida a parte autora, a ela incumbe o pagamento de custas e despesas processuais - inclusive honorários periciais -, e dos honorários do advogado, fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa, suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, por ser ela beneficiária da assistência judiciária gratuita.

10. Remessa oficial não conhecida. Apelo do INSS provido. Recurso adesivo prejudicado. Sentença reformada.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000729-96.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: SALMO MANOEL DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA - MS18162-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000729-96.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: SALMO MANOEL DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA - MS18162-A

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de remessa oficial e apelação do INSS e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou PROCEDENTE o pedido, com fundamento na incapacidade laborativa da parte autora, condenando o INSS a pagar o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA, desde o indeferimento administrativo, e a convertê-lo em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a partir da juntada do laudo, com a aplicação de juros de mora e correção monetária, e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença, antecipando, ainda, os efeitos da tutela para imediata implantação do benefício.

Em suas razões de recurso, sustenta o INSS:

- que a incapacidade é anterior ao reingresso no regime;

- que os juros de mora só podem incidir até a data da conta de liquidação;

- que é descabida a imposição de multa diária;

- que os honorários advocatícios foram fixados em valor exagerado.

- que é indevida a exigência do pagamento de custas processuais.

Por fim, prequestiona, para efeito de recurso especial ou extraordinário, ofensa a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais.

Por sua vez, alega a parte autora:

- que o termo inicial do benefício deve ser fixado à data da cessação do auxílio-doença;

- que os honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório.

Com as contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000729-96.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: SALMO MANOEL DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA - MS18162-A

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Os benefícios por incapacidade, previstos na Lei no 8.213/91, destinam-se aos segurados que, após o cumprimento da carência de 12 (doze) meses (artigo 25, inciso I), sejam acometidos por incapacidade laboral: (i) incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa, no caso de aposentadoria por invalidez (artigo 42), ou (ii) incapacidade para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, no caso de auxílio-doença (artigo 59).

No tocante ao auxílio-doença, especificamente, vale destacar que se trata de um benefício provisório, que cessa com o término da incapacidade, no caso de ser temporária, ou com a reabilitação do segurado para outra atividade que lhe garanta a subsistência, se a incapacidade for definitiva para a atividade habitual, podendo, ainda, ser convertido em aposentadoria por invalidez, caso o segurado venha a ser considerado insusceptível de reabilitação.

Em relação à carência, nos termos do artigo 26, inciso II, da Lei no 8.213/91, dela está dispensado o requerente nos casos em que a incapacidade é decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional ou do trabalho, ou ainda das doenças e afecções elencadas no artigo 151 da mesma lei.

Como se vê, para a obtenção dos benefícios por incapacidade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado, (ii) cumprimento da carência, quando for o caso, e (iii) incapacidade laboral.

No caso dos autos, o exame médico, realizado pelo perito oficial em 24/11/2015, constatou que a parte autora, estofador em tapeçaria, idade atual de 54 anos, está incapacitada de forma total e permanente para o exercício de sua atividade laboral, como se vê do laudo constante do ID418694, págs. 41-49:

"Todos os exames complementares e relatórios médicos apresentados durante a perícia ou contidos nos autos, além das eventuais alterações encontradas no exame físico e mental, foram considerados para a conclusão que segue abaixo.

Alguns destes documentos, além de eventuais fotos do periciado que demonstram alteração no exame físico estarão anexos ao laudo após a resposta aos quesitos, quando pertinente.

- Diagnóstico: transtorno mental e comportamental devido a uso de álcool, psicose não orgânica, demência de Alzheimer, CID F10.9, F29 e F00.

- Doenças surgiram de forma insidiosa com agravamento progressivo.

- Há invalidez total e definitiva para o trabalho desde 11/11/2014, conforme atestado médico apresentado."

Não obstante a conclusão da perícia judicial, não restou comprovado, nos autos, que a parte autora cumpriu a carência exigida para a obtenção do benefício.

Em 11/11/2014, quando, de acordo com o laudo judicial, teve início a incapacidade laboral da parte autora, esta ainda não havia cumprido a carência de 12 meses, exigida pela lei, sendo certo que os males incapacitantes constatados pela perícia judicial não se incluem entre as doenças e afecções elencadas no artigo 151 da Lei no 8.213/91.

E, ainda, que os recolhimentos anteriores não podem ser computados, pois, entre a nova filiação e o início da incapacidade, não houve recolhimento do número mínimo de contribuições exigido para o cômputo, para fins de carência, dos recolhimentos realizados antes da perda da qualidade de segurado, nos termos do parágrafo único artigo 24 da Lei no 8.213/91.

Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados desta Egrégia Corte Regional:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- Pedido de concessão de auxílio-doença.

- Extrato do CNIS informa vínculos empregatícios, em nome da autora, de 05/11/2008 a 19/11/2008, de 18/12/2009 a 14/01/2010 e de 03/10/2014 a 03/2015.

- Alega a autora que, em dezembro de 2014, recebeu o diagnóstico de que sua gestação era de alto risco, devendo ficar afastada do trabalho.

- Atestado médico, de 28/01/2015, informa que a autora está gestante de 21 semanas, com dores persistentes e contrações uterinas aos esforços, devendo permanecer em repouso domiciliar até o parto.

- Como visto, a parte autora não cumpriu o número mínimo de 12 (doze) contribuições mensais, indispensáveis à concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

- Cumpre ressaltar, ainda, que não se trata de hipótese contemplada no art. 26, inc. II, da Lei n.o 8.213/91, que dispensa do cumprimento do período de carência o segurado portador das moléstias arroladas.

- Logo, não tendo sido cumprida a carência legalmente exigida, a sentença deve ser reformada.

- Apelação provida.

(AC no 0018302-04.2018.4.03.9999/SP, 8a Turma, Relatora Desembargadora Tânia Marangoni, DE 09/10/2018)

PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. APELAÇÃO DO INSS. NÃO CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA. BENEFÍCIO INDEVIDO. APELAÇÃO PROVIDA.

I - Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

II - Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

III - Na data de surgimento da incapacidade a parte autora não possuía a carência de 12 (doze) contribuições mensais para concessão do benefício.

IV - Não há que se falar em dispensa da carência, pois a hipótese diagnosticada não está inserida no rol do art. 151 da Lei 8.213/91, não cabendo qualquer equiparação, vez que o rol do aludido dispositivo é taxativo.

V - Honorários advocatícios fixados nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015, observados os §§ 2o e 3o do art. 98 do mesmo diploma legal.

VI - Apelação provida.

(AC no 0032126-64.2017.4.03.9999/SP, 9a Turma, Relator Juiz Federal Convocado Otavio Port, DE 19/04/2018)

Desse modo, ausente um dos seus requisitos legais, vez que não cumprida a carência exigida na Lei no 8.213/91, não é de se conceder o benefício postulado.

Revogo a tutela antecipada, determinando que a eventual devolução dos valores recebidos a este título seja analisada e decidida em sede de execução, nos termos do artigo 302, I, e parágrafo único, do CPC/2015, e de acordo com o que restar decidido no julgamento do Tema 692, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Vencida a parte autora, a ela incumbe o pagamento de custas e despesas processuais - inclusive honorários periciais -, e dos honorários do advogado, fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa, suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, por ser ela beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, (i) NÃO CONHEÇO da remessa oficial, (ii) DOU PROVIMENTO ao apelo do INSS, para julgar improcedente o pedido, revogando a antecipação dos efeitos da tutela e condenando a parte autora a arcar com o ônus da sucumbência, na forma acima explicitada, e (iii) JULGO PREJUDICADO o recurso adesivo. Mantenho, quanto ao mais, a sentença de 1o grau.

É COMO VOTO.

/gabiv/asato

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA - NÃO CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA - REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA - APELO DO INSS PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 e, em razão de sua regularidade formal, conforme certificado nos autos, a apelação interposta deve ser recebida e apreciada em conformidade com as normas ali inscritas.

2. O montante da condenação não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, limite previsto no art. 496, I c.c. o § 3o, I, do CPC/2015, razão pela qual a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário.

3. Os benefícios por incapacidade, previstos na Lei no 8.213/91, destinam-se aos segurados que, após o cumprimento da carência de 12 (doze) meses (art. 25, I), sejam acometidos por incapacidade laboral: (i) incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa, no caso de aposentadoria por invalidez (art. 42), ou (ii) incapacidade para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, no caso de auxílio-doença (art. 59).

4. Para a obtenção dos benefícios por incapacidade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado, (ii) cumprimento da carência, quando for o caso, e (iii) incapacidade laboral.

5. Não obstante a conclusão da perícia judicial, não restou comprovado, nos autos, que a parte autora cumpriu a carência exigida para a obtenção do benefício.

6. Quando, de acordo com o laudo judicial, teve início a incapacidade laboral da parte autora, esta ainda não havia cumprido a carência de 12 meses, exigida pela lei, sendo certo que os males incapacitantes constatados pela perícia judicial não se incluem entre as doenças e afecções elencadas no artigo 151 da Lei no 8.213/91.

7. Ausente um dos seus requisitos legais, vez que não cumprida a carência exigida na Lei no 8.213/91, não é de se conceder o benefício postulado.

8. Revogada a tutela antecipada, devendo eventual devolução dos valores recebidos a este título ser analisada e decidida em sede de execução, nos termos do artigo 302, I, e parágrafo único, do CPC/2015, e de acordo com o que restar decidido no julgamento do Tema 692, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

9. Vencida a parte autora, a ela incumbe o pagamento de custas e despesas processuais - inclusive honorários periciais -, e dos honorários do advogado, fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa, suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, por ser ela beneficiária da assistência judiciária gratuita.

10. Remessa oficial não conhecida. Apelo do INSS provido. Recurso adesivo prejudicado. Sentença reformada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial, dar provimento ao apelo do INSS e julgar prejudicado o recurso adesivo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.